Tribunal: TJDFT
Processo: 0717634-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717634-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: BARRETO CARDOSO MODAS LTDA - ME, JAQUELINE MATOS CARDOSO DE MENDONCA, LUIZ ANTONIO MAIA DE MENDONCA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo n° 0026678-58.2015.8.07.0001, indeferiu a consulta de ativos financeiros dos executados em sistemas à disposição do Juízo, pleito renovado pela recorrente nos autos do agravo por considerá-lo adequado à satisfação do crédito perseguido nos autos. Para o agravante, há probabilidade de eficácia na execução da medida, eis que as pesquisas anteriores lograram êxito na constrição de valores na conta da agravada, destacando, em reforço a sua tese, que “a penhora em dinheiro é o primeiro de tipo de penhora listado no rol do art. 835 do CPC, que claramente determina a realização das constrições, preferencialmente, na ordem apresentada”. Na oportunidade, colaciona julgados que considera aplicáveis ao caso. Pugna, desse modo, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão recorrida para que seja “determinada a pesquisa de bens em nome dos agravados pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 46505397). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por se insurgir contra decisão interlocutória proferida nos autos de processo de execução (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, em princípio, presentes os demais requisitos de admissibilidade aplicáveis ao recurso, daí porque admito seu processamento. Cuida-se de agravo de instrumento que se investe contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de consulta de ativos financeiros dos executados em sistemas à disposição do Juízo. A medida, portanto, objetiva a pesquisa e constrição de valores do executado para fins de satisfação do débito em execução na origem. Observado o nível de cognição do presente momento processual, considero não ser o caso de conceder a liminar pleiteada, porque não vislumbro os requisitos que lhe são próprios. A reiteração da busca de ativos financeiros nos sistemas à disposição do Juízo, conquanto possível, exige a efetiva demonstração de que houve modificação da situação econômica do executado ou, de outro modo, o transcurso de substancial lapso temporal desde a última pesquisa. Nesse sentido, os seguintes julgados: (...) Em regra, a reiteração de pesquisas de ativos financeiros, via sistemas de penhora on-line é condicionada à alteração da situação econômica do devedor, cuja demonstração incumbe ao credor. Tal construção jurisprudencial se escora no fato de que, não obstante reconhecido ao credor o direito de adotar as medidas capazes de garantir a satisfação do crédito, o exequente não pode transferir seus ônus e responsabilidades ao Poder Judiciário (...) (Ac. 1339637. 2a Turma Cível. Rel. Sandoval Oliveira. Publicado no PJe : 21/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) Consagrou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento de que a reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis pelos sistemas cadastrais informatizados depende de motivação expressa do exequente, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, ainda, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade (...) (Ac. 1338182. 7a Turma Cível. Rel. Getúlio de Moraes Oliveira. Publicado no DJE : 21/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) É admitida a reiteração da pesquisa de ativos financeiros dos devedores pelo Sisbajud (que substituiu o Bacen Jud a partir de 08.09.20), evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada (...) (Ac. 1334036. 6a Turma Cível. Rel. Vera Andrighi. Publicado no PJe: 04/05/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No presente caso, em consulta ao feito de origem, observo que a última pesquisa de ativos financeiros via sistema Sisbajud foi realizada há menos de um ano e não há, com efeito, qualquer demonstração de que a situação econômica do devedor tenha sofrido alguma alteração, mormente capaz de satisfazer o débito objeto do processo executivo. Deste modo, a pretensão do recorrente esbarra na jurisprudência desta Corte, seja pelo exíguo prazo transcorrido desde a última pesquisa realizada pelo juízo, seja porque não demonstrada, efetivamente, qualquer alteração econômica do devedor, capaz de presumir que, reiterada novamente a diligência, haja a satisfação do débito. Com tais fundamentos, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora